Tribunal: STF
Processo: RE 225576
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. FINSOCIAL. Decreto-lei
n.º 1940/1982. Lei Complementar n.º 70/91 2. Constitucionalidade do
art. 28 da Lei 7738/89, que inclui as empresas prestadoras de
serviço no âmbito de incidência da contribuição para o FINSOCIAL. 3.
Falta de prequestionamento dos dispositivos concernentes à majoração
de alíquotas para o FINSOCIAL (Leis nºs 7787, art. 7º; 7894, art.
1º; 8147, art. 1º), no que concerne às empresas exclusivamente
prestadoras de serviço. Súmulas 282 e 356. 4. Recurso extraordinário
não conhecido.